Tribunal: TJSP
Processo: 1009588-65.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Empresa autora ajuizou a presente ação com fundamento em contrato de empreitada. Recursos interpostos pelas partes. Artigo 700 do CPC. Relação jurídica firmada entre as partes incontroversa. Um dos empreendimentos contratados não foi efetivado porque se tornou inviável. Serviços prestados de forma parcial. Autora que não comprovou o cumprimento integral da obrigação, a teor do

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Empresa autora ajuizou a presente ação com fundamento em contrato de empreitada. Recursos interpostos pelas partes. Artigo 700 do CPC. Relação jurídica firmada entre as partes incontroversa. Um dos empreendimentos contratados não foi efetivado porque se tornou inviável. Serviços prestados de forma parcial. Autora que não comprovou o cumprimento integral da obrigação, a teor do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Partes que não ajustaram data para de vencimento da obrigação de pagar. Mora constituída por interpelação judicial. Art. 397, parágrafo único, do CC. Ônus da verba de sucumbência que não comporta alteração. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.